Tribunal: TJES
Processo: 5004532-20.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004532-20.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA MARIA VIANA DA CONCEICAO ALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004532-20.2022.8.08.0047

APTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
ATUAÇÃO EM FACE DO
ESTADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO.
STF TEMA 1.002.

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. BEM DA VIDA DE VALOR INESTIMÁVEL.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1 –
É
devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”
(STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002).

2
–
A despeito do Tema 1.076 do STJ,
porquanto seu objetivo é a proteção do direito constitucional à vida e saúde, bens de valores de inestimável,
aplica-se o art.85, §8º do Código de Processo Civil
às

demandas que visam a imposição de
obrigação de fazer ao Estado
para

realização ou custeio de cirurgia,
assim
como fornecimento de
tratamento
médico.
Precedentes do STJ.

3 –
Recurso
provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004532-20.2022.8.08.0047

APTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação interposta p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
S
entença que julgou

procedente
os pedidos elencados na petição inicial
,
contudo deixou
de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento
d
e
honorários
advocatícios
.
.

Em suas razões
(Id nº 5199089)
,
o Recorrente
argumenta que
superada a Súmula
421 do STJ,
porquanto
o STF já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056)
,
não
se
restringi
do ela
à posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria.

Adianto que é caso de provimento do recurso.

Isto porque, no último dia 23 de junho de corrente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

De registrar, que sedimentado no âmbito dos Tribunais de Superposição que é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. [...]
.2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018
). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.838.675/SP
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023;
AgInt no REsp n. 1.993.702/DF
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022;
AgInt no AREsp n. 2.121.633/S
P, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.

A
s Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública,
na
esfera federal ou estadual,
seja
considerada como um mero órgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

No mesmo sentido são os julgados desta colenda Câmara sobre o tema:

EMENTA: remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...].5.
O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL-FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CONFUSÃO FUNDO PRÓPRIO INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA- . RECURSOS CONHECIDOS PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSÓRIA PÚBLICA- NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO [...].3-
Após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida. 4- Não há mais que se aplicar o instituto da confusão entre credor e devedor quando o Estado é condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, já que se trata de órgão do próprio Estado. 5- Recursos conhecidos 6- Provimento ao recurso de Apelação da Defensoria Pública. 7- Não provimento ao recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180031636, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-
Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF.
4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190046012, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra.

Com relação
valor
a ser arbitrado
a título de honorários
,
considerando
que t
ratou a demanda de obrigação de fazer a impor ao Estado a

realização ou custeio de cirurgia,
assim
como fornecimento de
tratamento
,
ambos
visando preservar a saúde do autor,
qualificad
a
como bem de valor inestimável,
é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

A
propósito, o entendimento da Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A obrigação de fazer imposta ao Estado, relativa a fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

N
o mesmo sentido:

AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022

Assim, considerando que
a
causa é de baixa complexidade (
custeio e/ou
forn
e
cimento de cirurgia
), entre o ajuizamento da demanda
(13/07/2022)
e a sentença
(23/01/2023)
transcorreram aproximadamente
seis (06) meses
e, por fim, a presença da Defensoria Pública na comarca de
São Mateus
, arbitro os honorários de sucumbência em R$
500
,00 (
quinhentos
reais),
valor que, inclusive, é o mesmo arbitrado na sentença em desfavor do corréu Município de São Mateus, preservando, assim, a isonomia
entre os coobrigados
.

Diante de todo o exposto, conheço e
dou provimento ao recurso
, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) de verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública, nos termos do tema 1.002 do STF.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.